Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802535-78.2020.8.14.0040

APELANTE: EDNA MARIA DIAS NEVES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ALEGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDNA MARIA DIAS NEVES
(id. 17231599)

contra o acórdão lançado no id. 18582323, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS A INTIMAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO DO PODER PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

O apelante opôs embargos de declaração (id. 17231599), alegando, em suma, ter havido omissão no julgado a respeito da tese de que a intimação para cumprimento da tutela realizada em 25.1.2021 é o termo inicial para cumprimento da obrigação.

Requereu ainda que caso assim não se entenda, que seja emanada tese jurídica para que sejam fixadas as datas no r. acórdão de intimação do cumprimento da obrigação de fazer.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões aos aclaratórios juntadas no id. 19592477.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pela embargante. Alega ela que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar se a intimação para cumprimento da tutela realizada em 25.01.2021 é o termo inicial para cumprimento da obrigação.

Ocorre que as astreintes não são um fim em si mesmo, pois têm a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial e coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual a justiça impôs uma obrigação, o que não ocorrera na hipótese.

A multa cominatória fixada no título executivo serviu ao seu fim, tendo em vista que o apelado cumpriu a obrigação de fazer após a intimação prévia exigida pela súmula n. 410 do STJ.

O próprio embargante admite, em suas razões, que a “Egrégia Turma entendeu que o prazo para cumprimento da obrigação se deu em 22.11.2021.”

Portanto, não há a omissão alegada.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/07/2024